Tribunal: TJDFT
Processo: 0723225-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA AGRAVANTE EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO AJUSTADA. ALEGAÇÃO NÃO ADUZIDA OPORTUNAMENTE PELA PARTE EXECUTADA NO PROCESSO EXECUTIVO EM QUE SE COMPORTOU COMO SE LEGITIMADA FOSSE. PROCEDIMENTO QUE DEIXOU TRANSCORRER POR LONGO TEMPO PARA SOMENTE DEPOIS ARGUIR SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA AO FUNDAMENTO DE QUE SE TRATA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ATITUDE INCOMPATÍVEL COM O DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL. CONDUTA PROCESSUAL QUE DÁ ENSEJO AO RECONHECIMENTO DE QUE OPERADA A PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO CONSTATADO NA ARGUIÇÃO TARDIA E INJUSTIFICADA DE MATÉRIA QUE ANTES DEVERIA TER SIDO SUSCITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento porque preclusas as matérias relativas a ilegitimidade passiva e à impossibilidade de ser dado cumprimento a obrigação assumida em acordo judicialmente homologado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a matéria trazida a conhecimento da Corte de Revisão está preclusa de modo a afastar a possibilidade de ser firmado juízo positivo de admissibilidade para o presente agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de individualização do hidrômetro foi assumida livremente pela parte agravante em acordo homologado judicialmente, sem ressalvas. Instaurado o procedimento de cumprimento de sentença, conduziu-se ela como se legitimidade tivesse para satisfazer a obrigação inadimplida, conquanto não fosse de sua responsabilidade.
4. Deixando transcorrer o procedimento executivo por longo tempo, como se legitimada tivesse para dar cumprimento à obrigação acordada, mas inadimplida, adota a executada comportamento contraditório ao tardiamente, e sem justificativa para tanto, arguir sua ilegitimidade passiva. Arguição aduzida pela parte executada, após ter ela voluntariamente se obrigado, como se legitimidade tivesse para agir nos termos do acordo judicialmente homologado, ao fundamento de que essa questão pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Hipótese em que é de ser reconhecida a ocorrência da preclusão lógica e consumativa tendo em vista que a alegada correção de rumos encobre proceder dúbio da parte executada, o qual deve ser vedado em atenção ao princípio do ne venire contra factum proprium.
5. Impossibilidade reconhecida de chancelar comportamentos procrastinatórios ao fundamento de que matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão. Decisão agravada mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III; art. 1.021, § 2o e § 4o; art. 1.026, § 2o. CF/1988. RITJDFT, art. 87, inc. I e III; art. 265, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2188517 RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, p. 26.08.2024. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1504053 GO, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, p. 11.02.2020.